Tribunal: TJDFT
Processo: 0735553-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS.
1. Dispõe o art. 86, caput, do CPC, que “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
2. Nas demandas que versam sobre alimentos, a fixação da prestação em percentual inferior ou superior ao pleiteado na inicial não implica em sucumbência recíproca, tendo em vista que o valor pretendido decorre de mera estimativa.
3. Na hipótese, o apelante é único sucumbente. Contudo, como não foi interposto recurso pelos réus, em respeito ao princípio da proibição da reformatio in pejus, que impede que a situação do recorrente seja piorada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso, a distribuição equânime das verbas de sucumbência deve ser mantida.
4. Negou-se provimento ao recurso.